Tribunal: TJDFT
Processo: 0738843-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738843-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SIMONE DE MELO COSTA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opõe embargos de declaração em face do acórdão 2060269, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Insubsistentes as alegações do DISTRITO FEDERAL quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357/RR, Tema 864, Supremo Tribunal Federal (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”). 2.1. Pelo acórdão exequendo já restou definida a não aplicabilidade ao caso do que definido em sede do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal porque o caso dos autos não consiste propriamente na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, mas sim na aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013. 3. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, impondo que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC seja utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. 3.1. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. 3.2 Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. 4. O art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, não eleva valores relacionados com precatórios, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora dos créditos inscritos em precatório, regulamentando o que previsto no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 4.1. Ressalta-se, ainda, que a Resolução 303/2019 se insere no poder regulamentar do CNJ, na forma do art. 103-B, § 4o, inciso I, da Constituição Federal. Assim, não deve prosperar o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, da Resolução 303/2019 do CNJ. 5. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido da possibilidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento de parcela incontroversa de pronunciamento judicial transitado em julgado. 5.1. O Distrito Federal apresentou impugnação discutindo o valor do débito, alegando excesso de execução, e apontou como valor do débito o montante de R$ 207.752,46. Tendo havido impugnação ao valor do débito, o prosseguimento da fase executiva antes da preclusão da decisão pela qual analisada a impugnação deve se restringir ao valor incontroverso (art. 535, § 4o, CPC). 5.2. Até a preclusão da decisão pela qual analisada a impugnação, a expedição do requisitório não pode ser do valor integral do débito indicado pelos exequentes, mas somente da parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (ID 78014036) O embargante alega omissão e contradição: “Todavia, com a máxima vênia, o r. julgado incorreu em omissão ao não enfrentar a seguinte tese do DF, capaz de infirmar a aludida conclusão: de que o "título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC". ( ) Nesse sentido, respeitosamente, verifica-se haver verdadeira contradição no argumento do colegiado ao dizer que não há falar em bis in idem e permitir que os juros de mora aplicados sejam a própria base de cálculo da SELIC. O fato de a SELIC ser prospectiva não altera em nada o fato de que sua aplicação se deu sobre montante com juros. Nesse sentido, a correta base de cálculo deveria ser o "principal + correção", e não o "principal + correção + juros" que foi o que determinou o juízo de primeiro grau. ( ) Não suficiente, o d. Colegiado foi OMISSO ao não apreciar a tese recursal do DF de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019. Conforme devidamente assentado nas razões do agravo, ao franquear a incidência da SELIC sobre o "valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior", o § 1o do artigo 22 da Resolução n° 303/2019 do CNJ inova em relação ao texto constitucional, exatamente porque não foi essa a orientação conferida pela EC 113/21.” (ID 78772542, pp. 3-14) Por fim, requer: “Ante o exposto, requer a intimação prévia da parte embargada (CPC, 1.023, § 2o), o acolhimento dos embargos para sanar os vícios declaratórios apontados e, mediante outorga de efeito modificativo, dar provimento ao agravo de instrumento. Requer-se, subsidiariamente e para fins de prequestionamento, que os dispositivos constitucionais e legais citados sejam efetivamente analisados por este e. TJDFT, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.” (ID 78772542, p. 17) Nas contrarrazões, SIMONE DE MELO COSTA requer “o não acolhimento dos embargos de declaração” e “o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC” (ID 79182418, p. 23). Na petição de ID 79517458, DISTRITO FEDERAL (embargante) alegou: “1. Conforme se depreende dos autos, este Agravo de Instrumento discute a suspensão do cumprimento individual de sentença derivado da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018. 2. Ocorre que, em decisão proferida nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal sob relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo, foi acolhido o pedido de tutela de urgência (em sede de Embargos de Declaração) para suspender os efeitos do título executivo que embasa a presente execução, ( ) 5. Diante desse fato novo, verifica-se que o título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença de origem teve sua eficácia suspensa pela 1a Câmara Cível. Consequentemente, não subsiste, por ora, a exigibilidade da obrigação que motivou o indeferimento da liminar nestes autos, impondo-se a imediata suspensão do feito executivo para evitar pagamentos indevidos e dano irreparável ao erário, em consonância com a decisão da Ação Rescisória.” (ID 79517458, pp. 1-2) E pleiteou “A concessão imediata de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença de origem até o julgamento final da Ação Rescisória, em obediência à ordem emanada pela 1a Câmara Cível.” (ID 79517458, p. 2) Intimada a se manifestar sobre as alegações, SIMONE DE MELO COSTA (embargada) afirmou que “medida mais prudente seria sobrestar o andamento do presente feito até a conclusão do julgamento definitivo da ação rescisória.” (ID 79963251, p. 4) É o relatório. Passo a decidir. Conforme relatado pelo embargante, o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do título executivo foi deferido pela 1a Câmara Cível nos autos da ação rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. Confira-se: “O art. 969 do CPC estabelece que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E, conforme disciplina o art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. ( ) Observa-se que as matérias apontadas pelo ente Distrital demandam uma análise mais aprofundada pelo Colegiado, ante o risco de ajuizamento de inúmeros procedimentos de cumprimento de sentença fundamentados na r. sentença transitada em julgado. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória.” (ID 79243994, autos no 0746148-85.2025.8.07.0000) E, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, determino a suspensão do julgamento dos embargos de declaração e do cumprimento de sentença até o julgamento da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, devendo os autos aguardar na Secretaria da Turma. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora